Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: IGREJA NUCLEO DO ESPIRITO SANTO, WERREN REINIO SILVA CARDOSO APELADO: WERREN REINIO SILVA CARDOSO, IGREJA NUCLEO DO ESPIRITO SANTO DESPACHO Verifica-se, mediante análise dos autos, que o apelante WERREN REINIO SILVA CARDOSO protocolizou seu recurso no dia 14/07/2023, às 10:00 (ID 50080157). Nesse mesmo ato, foi juntado apenas o comprovante de pagamento (ID 50080158). A Guia de Custas e Emolumentos, apesar de emitida no mesmo dia, foi juntada em momento posterior no dia 14/08/2023, às 12:04 (ID 50080165). Vale frisar que para comprovar o preparo, é necessário a juntada da Guia de Custas e Emolumentos e do comprovante de pagamento no ato de interposição do recurso. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado, portanto, o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do recolhimento do preparo não foi feita no ato de interposição do recurso. Intime-se o apelante WERREN REINIO SILVA CARDOSO, na pessoa de seu advogado, para que comprove, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Intime-se. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator